Tribunal: TJBA
Processo: 2000179-62.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Agravo de Execução Penal n.º 2000179-62.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista Processo SEEU origem: 2000306-68.2023.8.05.0274 Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leandro Carvalho Duca Aguiar Agravado: Danilo Ferreira de Almeida Defensor Público: Nathan Cruz da Silva Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COM BASE NA PENA REMANESCENTE. REFORMA DA SENTENÇA AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COM BASE NA PENA TOTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que reconheceu a extinção da punibilidade do apenado Danilo Ferreira de Almeida, nos autos da execução n.º 2000306-68.2023.8.05.0274, com fundamento na prescrição da pena remanescente, computando-se a detração. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é admissível o cálculo da prescrição da pretensão executória com base na pena remanescente; e (ii) estabelecer se, afastada essa possibilidade, há prescrição superveniente com base na pena total imposta. III. Razões de decidir 3. A prescrição da pretensão executória deve ser calculada com base na pena total imposta na condenação, sendo incabível o uso da pena remanescente após detração, salvo nas hipóteses do art. 113 do CP. 4. O art. 113 do Código Penal admite o cálculo com base na pena remanescente apenas nos casos de evasão do condenado ou revogação de livramento condicional, interpretação esta que deve ser restritiva. 5. O lapso prescricional para a pena de 04 anos, 05 meses e 09 dias, considerando o agravado menor de 21 anos à época do fato, é de 06 anos, com termo inicial em 12/04/2019 e termo final em 12/04/2025. 6. Mesmo diante de vício na sentença originária, é possível o reconhecimento de ofício da prescrição superveniente quando consumado o prazo prescricional no curso do processo. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido, com reforma da sentença para afastar a extinção da punibilidade pela pena remanescente. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela superveniente prescrição da pretensão executória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 2000179-62.2025.8.05.0274, em que figuram, como Agravante, Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Agravado, Danilo Ferreira de Almeida, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO AGRAVO E DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo, de ofício, da extinção da punibilidade pela superveniente prescrição da pretensão executória, calculada com base na pena total fixada na sentença condenatória, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator